Tribunal: TJSP
Processo: 0057193-27.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2019-06-27

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000503318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0057193-27.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERNANI
APARECIDO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a r. sentença de primeiro grau.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente sem voto), RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO E CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 27 de junho de 2019.
Toloza Neto
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057193-27.2017.8.26.0050 -Voto no 32.659
2
Apelação Criminal no 0057193-27.2017.8.26.0050 (2)
Apelante: HERNANI APARECIDO PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vigésima Segunda Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 32.659
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra nova
sentença prolatada pelo MM. Juiz Márcio Lúcio Falavigna Sauandag que, em
atenção ao que disposto na decisão do v. acórdão de 05 de outubro de 2018,
do Superior Tribunal de Justiça, onde constou: “À vista do exposto, com
fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo em parte a ordem, a fim de
determinar que Juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Penal n.
0057193-27.2017.8.26.0050, proceda à nova dosimetria da pena, com a
utilização da natureza e/ou da quantidade de drogas apreendidas em
somente uma das etapas da dosimetria”, condenou Hernani Aparecido
Pereira à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por transportar, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
fins de tráfico, 16 (dezesseis) tijolos de cocaína, pesando 14.859,7g (quatorze
quilos, oitocentos e cinquenta e nove gramas e sete decigramas), substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica.
O apelante Hernani, em razões de recurso, requereu
a absolvição, sustentando que, embora tenha confessado, tal circunstância,
isoladamente,
não
pode
sustentar
uma
decisão
condenatória.
Subsidiariamente, a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas, no patamar máximo (2/3), sob a alegação de que a
quantidade de droga não pode obstar a concessão de tal benesse, bem como
que não há indícios de que integre organização criminosa; abrandamento do
modelo prisional, sugerindo a fixação do regime aberto, com a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057193-27.2017.8.26.0050 -Voto no 32.659
3
detração penal, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal;
e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
O Ministério Público, em contrarrazões de recurso,
requereu o desprovimento do recurso.
No mesmo sentido manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo laudo de constatação de fls. 15/16 e
pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 91/92.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante
delito, o apelante Hernani (fls. 06) quedou-se silente. Em seu interrogatório
judicial (gravação de fls. 162), confessou a autoria do crime que lhe foi
imputado. Aceitou a oferta feita por um indivíduo, conhecido como “Paican”,
e concordou em levar o veículo até o “Extra” da Rodovia Anchieta, onde o
entregaria a um rapaz que estaria trajando a camisa do “Palmeiras”. Sabia que
transportaria droga, mas não tinha o conhecimento da quantidade.
Os policiais militares André Luiz Maturano Ré (fls.
04 e gravação de fls. 162) e Marcelo Farina da Silva (fls. 05 e gravação de fls.
162) declararam que, quando dos fatos, abordaram o veículo GM/Celta, prata,
placas HAM-0918/SP, conduzido pelo apelante, ocasião em que suspeitaram
de sua atitude, pois aparentava nervosismo. Inquiriram-no acerca da
existência de algo ilícito no veículo, sendo por ele informado de que
transportava drogas. Buscas foram realizadas no carro, ocasião em que
localizaram 16 (dezesseis) tijolos de cocaína. O apelante informou que levaria
a substância até o Metrô Itaquera, sem, contudo, informar de quem a havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057193-27.2017.8.26.0050 -Voto no 32.659
4
recebido ou para quem a entregaria. Em Juízo, a testemunha Marcelo
acrescentou que o apelante informou que o veículo lhe pertencia e que
receberia a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante Hernani, de fato, praticou o crime de tráfico de
entorpecente que lhe foi irrogado, motivo pelo qual sua condenação é de ser
mantida.
Com efeito, os depoimentos dos policiais foram
seguros em relatar o modo como ocorreu a abordagem do apelante e da
apreensão de expressiva quantidade de cocaína, descrevendo, com
pormenores, que suspeitaram da atitude do apelante que, ao ser determinado
que parasse o veículo que conduzia, ficou apreensivo e, ao ser inquirido,
confessou que transportava entorpecente.
Verifica-se dos autos que a confissão do apelante
mostrou-se harmônica com as demais provas colacionadas e deve ser levada
em consideração, sendo relevante frisar que a motivação da decisão
condenatória justificou-se pela apreciação de todo o conjunto probatório, e
não exclusivamente de determinada prova.
Oportuno ressaltar, ainda, que o verbo transportar
compõe modalidade prevista no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
afigurando-se, destarte, a despeito da argumentação defensiva, perfeitamente
configurado o delito de tráfico de entorpecente, o qual se trata de tipo misto
alternativo.
Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria do
delito, de rigor a manutenção da condenação do apelante Hernani pelo crime
de tráfico de entorpecente.
A pena a ele imposta foi fixada com equilíbrio e
justiça, motivo pelo qual não merece reparo algum.
Quanto à aplicação do redutor previsto no § 4o, do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, agiu de forma justa o MM. Juiz de primeiro
grau ao deixar de reconhecê-lo para a redução da reprimenda, não sendo
merecedora de reparos a r. sentença, pois, embora identificadas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao apelante, foi a pena-base fixada no mínimo legal,
sendo irrefutável que a quantidade e potencialidade do entorpecente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057193-27.2017.8.26.0050 -Voto no 32.659
5
apreendido devem ser considerados na individualização da sanção, uma vez
que tal circunstância não serviu como fundamento de majoração na primeira
fase do cálculo dosimétrico, aliás, providência autorizada pelo que disposto
no artigo 42 da Lei de Drogas.
Evidente que, ao aceitar a incumbência de
transportar o entorpecente, o apelante buscava obter vantagem financeira
através do tráfico de drogas, demonstrando, assim, que agia de forma
mancomunada com organização criminosa voltada à prática da mercancia
ilícita, desautorizando o aproveitamento da benesse perseguida.
Quanto ao modelo prisional, outro não poderia ser
que não o fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, conforme determinação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Ademais, a quantidade da droga apreendida, 16
(dezesseis) tijolos de cocaína, pesando 14.859,7g (quatorze quilos, oitocentos
e cinquenta e nove gramas e sete decigramas), justifica, por si só, a fixação de
regime mais severo para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal
que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de
pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem
revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do apelante,
de modo a justificar a manutenção do regime inicial imposto na r. sentença de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0057193-27.2017.8.26.0050 -Voto no 32.659
6
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Pelas mesmas razões e diante do montante da pena
corporal imposta ao apelante, inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Impossível realizar-se a detração para fins de
regime prisional, pois, a despeito da redação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não faz jus o apelante à
imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau, do regime
semiaberto ou aberto, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua
concessão.
Para tal fim, impõe-se a análise da presença de
todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o
subjetivo, de fundamental importância no caso dos autos em que o apelante
cometera crime classificado como hediondo, devendo, por isso, ser
verificável apenas perante o Juízo das Execuções Criminais, responsável por
dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo a r. sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica